Tribunal: CARF
Processo: 10183.720339/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.720339/2007-63
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.721 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA LAGOA DOURADA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, o que no caso dos autos foi efetivado até a ocorrência do fato gerador.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720339/2007-63
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2001-002.267, proferido pela 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O presente processo refere-se a crédito tributário lançado em procedimento fiscal
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de
mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DITR/2003, no valor total de R$
2.189.319,86, referente ao imóvel rural denominado Fazenda São Jerônimo, com área total de
42.312,0, com Número na Receita Federal - NIRF 1.848.781-5, localizado no município de
Barão de Melgaço - MT, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 01 a 05, cuja
descrição dos fatos e enquadramento legal constam das fls. 02, 03 e 05.
Em 04/12/2009, a DRJ, no acórdão no 04-19.283, às fls. 99/109, julgou pela
improcedência da impugnação e a consequente manutenção do crédito tributário
consubstanciado na Notificação de Lançamento, devendo prosseguir sua cobrança, inclusive com
as atualizações legais e demais providências cabíveis.
Em 16/10/2013, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 151/155, exarou o Acórdão no 2001-002.267, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Ordinário, para restabelecer a área de reserva legal de 8.462,82 hectares. A Decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel rural antes da
ocorrência do fato gerador é documento suficiente para assegurar a isenção.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A simples declaração do contribuinte da Área de Preservação Permanente não é
suficiente para assegurar a isenção.
Em 28/11/2014, às fls. 157/167, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Dispensa de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, para exclusão da ARL - Área de Reserva
Legal, na Declaração de ITR do exercício de 2003, quando existe averbação promovida
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

antes da ocorrência do fato gerador. Aduziu a União que, segundo o acórdão recorrido, para
fins de isenção do ITR sobre as áreas de reserva legal, relativa ao exercício de 2003, seria
dispensável a apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA – ao IBAMA,
bastando a averbação da referida área na matrícula do imóvel. De outro modo, divergindo deste
entendimento, o acórdão paradigma expõe entendimento no sentido de que, a partir do exercício
de 2001, é indispensável, para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
reserva legal como isentas do ITR, a apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental –
ADA, haja vista a redação dada pelo art. 1o da lei 10.165/2000 ao art. 17-O da Lei no 6.938/1981.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 169/171, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: dispensa de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, para exclusão da ARL -
Área de Reserva Legal, na Declaração de ITR do exercício de 2003, quando existe
averbação promovida antes da ocorrência do fato gerador.
O Contribuinte restou cientificado, conforme AR de fl. 184, interpondo Recurso
Especial, às fls. 190/201, arguindo, preliminarmente, a tempestividade do recurso nos termos do
art. 23 do Decreto-Lei 70.235/72. No mérito, alegou divergência jurisprudencial, no sentido de
que, diversamente do acórdão recorrido, os acórdãos paradigmas decidiram que, para fins de
isenção do ITR, a simples declaração do contribuinte é suficiente, de forma a prevalecer o
documento de informação a apuração do ITR (DIAT).
Às fls. 273/282, o Contribuinte também apresentou Contrarrazões contra o
Recurso Especial da Fazenda Nacional, reiterando os argumentos anteriores.
Às fls. 287/297, ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, NEGOU SEGUIMENTO
ao recurso.
Cientificado da inadmissibilidade do seu Recurso Especial, à fl. 305, o
Contribuinte manteve-se inerte, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

DO MÉRITO
O presente processo refere-se a crédito tributário lançado em procedimento fiscal
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de
mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DITR/2003, no valor total de R$
2.189.319,86, referente ao imóvel rural denominado Fazenda São Jerônimo, com área total de
42.312,0, com Número na Receita Federal - NIRF 1.848.781-5, localizado no município de
Barão de Melgaço - MT, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 01 a 05, cuja
descrição dos fatos e enquadramento legal constam das fls. 02, 03 e 05.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Dispensa de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA
tempestivo, para exclusão da ARL - Área de Reserva Legal, na Declaração de ITR do
exercício de 2003, quando existe averbação promovida antes da ocorrência do fato gerador.

Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
Conforme o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
contra o Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de fls. 16/23, no qual é cobrado o Imposto
sobre a Propriedade Territorial – ITR, exercício 2001, relativo ao imóvel denominado “Fazenda
Aruanã”, localizado no município de Itacoatiara – AM, com área total de 12.000,0 há, cadastrado
no SRF sob o no 355.986-6, no valor de R$ 81.908,86, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 31/05/2005, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 196.835,17.
O Acórdão recorrido negou provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para
exclusão de área de reserva legal da tributação do ITR.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
Em que pese a argumentação da Contribuinte, a Área de Preservação
Permanente deve ser comprovada por meio de documentação hábil, não
sendo
a
simples
declaração do contribuinte é suficiente bastante para comprovação da referida á
rea.
Desta feita,
como a Contribuinte não juntou aos autos documentação para fins de comprova
ção da Área de
Preservação Permanente, a glosa efetuada pela fiscalização, deve permanecer.
Em relação a Reserva Legal, a área de 21.156 hectares resta comprovada a na
averbação da matrícula do imóvel (fls. 43 e 44).
A averbação ocorreu em 1992, portanto anteriormente a ocorrência do
fato gerador. Entretanto, a área de 21,156 hectares representa 50%
da área total
do imóvel
que é de
42.312
hectares. Conforme disposto
na Lei, a Área
de
Reserva Legal deve corresponder a 20% da área total do imóvel.
Logo, 20% de 42.312 hectares (área total do imóvel rural) corresponde
8.462,82
hectares,
assim
essa
área
deve
ser
restabelecida como isenta, sob a rubrica de Reserva Legal.

Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

Registro que o presente processo discute reconhecimento da Área de Reserva
Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:
- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:

FATO GERADOR – ANO 2003

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
21.155,0 ha
0
0 ha
8.462,82 ha
APP
6.902,0 ha
0
0 ha
0 ha

As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA – x
AVERBAÇÃO – FLS. 43 e 44
LAUDO – x
ART - x
ARL
x
1996 - 21.155,0 ha
x
APP
x
1996 - 6.902,0
x

No caso dos autos não merece reparo a decisão recorrida, ainda mais que esta
se encontra em consonância com súmula vinculante deste Tribunal:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Diante do exposto conheço do Recurso da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento, aplicando a sumula.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720339/2007-63

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital